Tribunal: TJES
Processo: 0033149-52.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033149-52.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TANIA MARA TRISTAO LYRIO CORREA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL FIXADA EM SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. REFORMATIO IN PEJUS. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. RECOLHIMENTO DE FGTS DEVIDO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE.

I.
O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal prevê a possibilidade de contratação sem a necessidade de prévia aprovação em concurso público quando preenchidos alguns requisitos, quais sejam: prazo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público.

II.
A renovação sucessiva dos contratos de trabalho a título precário, firmados entre servidores e o ente público, enseja a descaracterização da urgência prevista no artigo 37, IX, da CF, regra que autoriza a concretização dessas avenças.

II
I
.
A existência de lapso temporal entre uma contratação e outra não descaracteriza a nulidade dos contratos, pelo contrário, a reforça, mormente porque demonstra período hábil para que a Administração realize novo certame público, com prazo suficiente inclusive para dotação orçamentária

I
V.
O servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90, Tema 916 do STF e Súmula 22 do TJES.

V
.
Declarada a prescrição quinquenal das prestações a título de FGTS, inexistindo recurso voluntário da parte para aplicação da prescrição trintenária, na forma do ARE nº 709.212, e no Tema Repetitivo 1020 do STF, é vedada a reforma
in pejus
da sentença no reexame necessário, conforme Súmula 45 do STJ.

V
I.
Em se tratando de condenação judicial de natureza administrativa, deve ser aplicada a correção monetária com base no IPCA-E, nos termos do assentado no RE 870.974/SE. Precedentes.

VII.
Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual devido acerca dos honorários advocatícios deverá ocorrer na fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §4º, II, do CPC.

VI
I
I
.

Recurso conhecido e improvido. Remessa conhecida improvida, mantida a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, bem como conhecer da remessa necessária e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL /
REMESSA NECESSÁRIA

Nº

0033149-52.2019.8.08.0024

APTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO:
TANIA MARA TRISTAO LYRIO CORREIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia à juridicidade dos contratos temporários firmados entre as partes durante os anos de 2000 a 2018, assim como, o consequente direito da parte Autora ao recebimento do FGTS.

Pois bem, inicialmente, analiso que diverso do alegado pelo recorrente, não houve fixação da prescrição trintenária.

Em que pese o caso em tela amoldar-se ao reconhecimento da prescrição trintenária, a teor do acórdão proferido no julgamento do ARE nº 709.212, e no Tema Repetitivo 1020 do STF, segundo os quais, às ações ajuizadas até 13/11/2014 aplica-se a prescrição trintenária, não houve recurso voluntário da parte quanto a matéria, razão pela qual deve ser mantida a sentença, já que nos termos da Súmula 45 do STJ, em remessa necessário não pode haver reforma
in pejus
para a Fazenda Pública:

Súmula 45. No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública.

Vejamos ainda a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. PLEITO INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE RECURSO DO PARTICULAR. REMESSA NECESSÁRIA. CONCESSÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que agravou a condenação do ente público por ocasião do julgamento do reexame necessário.
2. O acórdão objurgado, ao substituir o benefício concedido na sentença por outro mais vantajoso ao segurado, incorreu em inadmissível reformatio in pejus, porquanto a ora recorrida não se insurgiu contra a decisão de primeiro grau, não havendo espaço para o Tribunal, de ofício, melhorar a situação da parte que ficou inerte, em detrimento do interesse coletivo, que é objeto de proteção do reexame necessário
.
3. A vedação à reformatio in pejus é imposta pela Súmula 45 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: "No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública."
4. Note-se que a concessão de vantagem pecuniária, qual seja a gratificação de produtividade não se traduz em questão de ordem pública, que gozaria da prerrogativa do efeito translativo, passível de reconhecimento de ofício. Por conseguinte, impossível, in casu, o julgamento daquilo que não foi devolvido ao conhecimento do Tribunal (REsp 1.600.115/GO. Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. DJe 12/9/2016; e REsp 1.612.917/DF. Ministro Mauro Campbell Marques. Segunda Turma. DJe 28/9/2017). 5. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1726937 SP 2018/0027402-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018)

Portanto,
inexiste razão para a irresignação do
R
ecorrente quanto ao ponto, já que reconhecida a prescrição quinquenal pelo magistrado primevo e não a trintenária, como tenta fazer crer
em sede de apelação.

Adiante, em relação a nulidade dos contratos temporários, insta frisar que tal matéria se encontra há muito sedimentada na jurisprudência dos tribunais pátrios, restando firmada a tese de que a renovação sucessiva dos contratos de trabalho a título precário, firmados entre servidores e o ente público, enseja a descaracterização da urgência prevista no artigo 37 da CF, regra que autoriza a concretização dessas avenças.

E sendo afastado o caráter de urgência, imperiosa se torna a declaração de nulidade dos contratos, eis que dissonante da regra de ascensão a cargo público prevista na Constituição Federal.

Consoante relatado, a Requerente/apelada fora contratada temporariamente para exercer a função de Professora de Educação Básica – PEB I, todavia, viu seu contrato ser renovado sucessivas vezes por quase vinte anos, o que avilta o disposto no texto constitucional.

A existência de um espaço temporal entre uma contratação e outra,
in casu
, não descaracteriza a nulidade. Ao contrário, apenas a reforça, pois o cerne da questão versa sobre a violação ao princípio do concurso público.

Ora, se por anos houve reiteradas renovações dos instrumentos jurídicos firmados entre as partes e em determinado momento houve inclusive uma pausa antes da recontratação da Apelada, há flagrante violação à excepcionalidade e temporariedade na contratação temporária, mormente porque evidenciado período hábil para que a Administração realizasse novo certame público, com prazo suficiente inclusive para dotação orçamentária, não podendo, portanto, se utilizar de meio ardil para descumprir preceito constitucional.

Oportuno registrar que, embora tenha sido alvo de interpretação claudicante em determinado período, encontrando entendimentos dos mais diversos, hoje a jurisprudência encontra-se consolidada, inclusive, sobre o tema restou editado nesta Corte o enunciado nº 22, cujo teor transcrevo abaixo:

É devido
o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

A propósito, a matéria também restou definida no Supremo Tribunal Federal, na dinâmica da Repercussão Geral:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAMENTE PRORROGADA. CONTRATAÇÃO NULA. DIREITO AO FGTS DO SERVIDOR. LEI Nº 8.036/98. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS.
1.O servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90
. Precedentes. [...].(AgInt no REsp 1727168/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS.
1. O Supremo Tribunal Federal, por meio de interpretação extensiva ao Tema 191/STF, declarou que é devido o depósito do FGTS ao contratado temporário que teve prorrogações sucessivas. ARE 766.127 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, publicado em 18/5/2016. 2. Ao julgar o Tema 308, a conclusão foi a mesma: contratação sem observância da regra de concurso público gera direito à percepção de FGTS (RE-RG 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/8/2014). 3. Por seu turno, o Tema 916 ampliou a situação jurídica que legitima a percepção de FGTS, deixando claro que a contratação temporária, quando deixa de observar os preceitos constitucionais de regência (art. 37, IX, da CF), torna a contratação nula e autoriza o levantamento da citada rubrica. RE-RG 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 15/9/2016. 4. Por qualquer ângulo em que se analise o tema em debate, observa-se que as diversas manifestações do STF seguiram a ótica de reconhecer o direito à percepção do FGTS quando evidenciada a nulidade da contratação efetuada pela administração pública, como na hipótese dos autos
. Agravo interno improvido. (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1536362/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 14/12/2017)

Consoante se pode perceber,
outro caminho não há senão
manter
a nulidade do
s
contrato
s
de trabalho aqui discutido
s
, eis que renovado
s
sem qualquer justificativa, exsurgindo, por consequência, o direito d
a

Recorrida
de receber o valor concernente ao FGTS.

Lado outro, sustentou o Apelante pela incidência da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, nos termos da Súmula 459 do STJ e art. 22 da Lei 8.036/90.

Contudo, o referido dispositivo somente tem aplicação após o efetivo depósito da condenação imputada ao Estado na conta vinculada do FGTS, posto que, se tratando de

condenação judicial de natureza administrativa, sujeita-se à incidência de correção monetária pelo IPCA-E, nos termos do assentado no RE 870.974/SE.

Ademais, não se cuida de hipótese de aplicação da tese firmada sob a força vinculante no Tema nº 731 do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1614874/SC, tampouco da Súmula 459/STJ, vez que ambos dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS, enquanto que, na hipótese dos autos, cuida-se de atualização monetária de condenação judicial imposta à Fazenda Pública.

Em igual sentido está a jurisprudência deste Sodalício. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DIREITO ADMINISTRATIVO NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA RECOLHIMENTO DE FGTS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PROCEDENTE. I
O art. 22 da Lei nº 8.036/90 somente tem aplicação após o efetivo depósito da condenação imputada ao Estado na conta vinculada do FGTS, posto que, se tratando de condenação judicial de natureza administrativa, sujeita-se à incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA-E, nos termos do assentado no RE 870.974/SE. Precedentes.
II Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária procedente. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140387721, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2021, Data da Publicação no Diário: 16/07/2021)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - CONTRATO NULO FGTS DEVIDO DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA - CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MANUTENÇÃO.
3. Em se tratando de condenação judicial de natureza administrativa em geral, dada a nulidade da contratação pelo regime de designação temporária, deve ser aplicada a correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada do FGTS do apelado, ocasião em que, apenas após tal medida, será aplicável a TR, conforme previsão legal contida na Lei nº 8.036/90. 4. Não se cuida de hipótese de aplicação da tese firmada sob a força vinculante no Tema nº 731 do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1614874/SC, tampouco da Súmula 459/STJ, vez que ambos dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS, enquanto que, na hipótese dos autos, cuida-se de atualização monetária de condenação judicial imposta à Fazenda Pública.
5. Recurso improvido. Sentença confirmada em reexame necessário. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 014180030406, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 24/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PRELIMINARMENTE. DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA DO FTGS. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE DOS CONTRATOS RECONHECIDA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÍVIDA DE VALOR. IPCA-E. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, PROVIDO. 1. PRELIMINARMENTE. 1.1. DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. [...]
2.3. Fixado o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, isso porque o precedente vinculante do STJ enuncia que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS deve se dar exclusivamente pela TR, o que se distingue da hipótese ora analisada, eis que, no caso, nunca houve depósito do FGTS por parte da Administração Pública, tratando-se, portanto de dívida de valor, de modo que em se tratando de condenação judicial de natureza administrativa em geral, dada a nulidade da contratação pelo regime de designação temporária, deve ser aplicada a correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada do FGTS do apelado, ocasião em que, apenas após tal medida, será aplicável a TR, conforme previsão legal contida na Lei nº 8.036/90. (Precedente deste TJES
). 4. CONCLUSÃO. 4.1. Recurso conhecido para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 058190007417, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

Isto posto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença nos exatos termos em que proferida.

Quanto a
remessa necessária
, resta apenas a análise quanto aos danos morais, o que faço a seguir.

Pois bem. Como é cediço, em regra, a responsabilidade do Estado é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6º da Constituição da República, exigindo-se da vítima apenas a prova do nexo de causalidade entre a “ação ou omissão” da pessoa jurídica e o “dano” por ela suportado.

Não se pode olvidar, contudo, que o dano moral não se origina de mero dissabor, exigindo-se para sua configuração grave e clara ofensa a algum dos direitos da personalidade da pessoa, a exemplo de sua honra e imagem. Isso pois, para que se faça jus a indenização pretendida, o dano deve ser inequivocamente comprovado. Nesse sentido, colaciono aresto desta C. Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO TEMPORÁRIO SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - NULIDADE FGTS DEVIDO - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 - ORIENTAÇÃO DO STF - JULGAMENTO DO RE 596478/RR SÚMULA Nº 22 DO TJES - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA LEI Nº 9.494/97 DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - APELO DA AUTORA DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. [...] 6 -
Quanto ao dano moral, registra-se que, embora a responsabilidade civil do estado por ação seja objetiva, consoante determina o §6º do art. 37 da Constituição Federal, excluindo-se, portanto, a necessidade de comprovação do elemento subjetivo, tal reconhecimento não exclui a necessidade de se verificar os elementos objetivos da responsabilização. 7 -

Embora possível vislumbrar certo aborrecimento gerado pela irregularidade da contratação, da hipótese não sobressai ofensa apta a se qualificar como dano moral, ou seja, mesmo que se reconheça a irregularidade do vínculo, não ficou demonstrado que tal circunstância tenha sido efetivamente capaz de causar lesão à dignidade do apelante.
8 Apelo da autora desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180161879, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)

Feitas tais considerações, verifica-se que,
in casu
, a Autora/Apelada não demonstrou provas mínimas de que as contratações irregulares causaram-lhe demasiado abalo físico e/ou psicológico capaz de ferir a sua dignidade e, por conseguinte, ensejar o dever de indenizar. Assim, de rigor a manutenção da sentença neste particular.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a nulidade dos contratos temporários e a consecutiva condenação da fazenda ao recolhimento do FGTS, e quanto a remessa necessária

JULGO-
A
IMPROCEDENTE

eis que, tenho como escorreita a Sentença proferida.

Deixo de majorar honorários advocatícios, que serão fixados na liquidação de sentença, os quais deverão observar, inclusive, os honorários recursais, na forma do art. 85, §4º, II, do CPC/15.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, BEM COMO JULGAR IMPROCEDENTE A REMESSA NECESSÁRIA.

Acompanho o eminente Relator.